Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706053-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ACOLHIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTAS GRAVES COMETIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante seja dever da parte a adequada instrução da peça recursal, é possível, neste caso concreto, por intermédio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a consulta a todos os documentos dos autos, de modo que, em homenagem ao princípio da primazia da análise do mérito, trazido à ordem processual pelo Código do Processo Civil de 2015 (aqui aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal), afigura-se possível a compreensão da controvérsia posta, viabilizando-se o exame do mérito recursal. 2. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Câmara Criminal desta Corte de Justiça vem interpretando que o artigo 83, inciso III, do Código Penal, exigiu, para fins de concessão do livramento condicional, comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, e não apenas nos últimos seis meses. 3. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de uma falta grave cometida durante a execução da pena, cabe destacar que a avaliação do comportamento satisfatório do apenado deve ser analisada em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado. 4. O mau comportamento do sentenciado durante a execução de sua pena, consistente na prática de 02 (duas) faltas graves, referentes a fuga do sistema carcerário e novos crimes, em concurso material, cometidos no curso da execução da primeira pena cumprida, demonstra a ausência de, pelo menos, um dos requisitos subjetivos estatuídos no artigo 83, inciso III, do Código Penal, qual seja, o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 5. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de livramento condicional pela existência de faltas graves cometidas, violou o artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, bem como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena e do no bis in idem. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementa de julgado do STJ proferido em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 83, inciso III, alínea “b”, do CP. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal – CP”. (AgRg no REsp 1834964/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/11/2019). Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020); b) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg no REsp 1858911/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 20/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015